Tribunal: TJMT
Processo: 1007433-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007433-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOISES SILVA RIBEIRO - CPF: 015.442.561-32 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– IN
CONSISTÊNCIA

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. REQUERIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. N
ão obstante a impetrante alegue que o paciente é portador de depressão, alucinação auditiva, delírio paranoide persecutório, irritabilidade e agressividade, circunstância, essa, que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar, essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

5
.

Pedidos
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública
Maria Cecília Alves da Cunha
, em favor de
Moises Silva Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de março do corrente ano, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante(art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro
), cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002098- 21.2022.8.11.0055
.

Registra a impetrante que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que
a decisão judicial
reprochada

está assentada em fundamentação genérica, dissociada de fatos concretos,
porquanto a
magistrada fundamentou
-se,
única e exclusivamente
,
no fato de
o paciente
ostentar antecedentes criminais.

A
ssevera que a prisão
cautelar
do paciente
se revela totalmente injusta
, visto que “
os antecedentes criminais do Paciente, que deveriam ser usados na dosimetria da pena, já estão sendo utilizados para restringir sua liberdade
”.

Afirma

que o paciente tem família constituída, residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual

a
sua
custódia cautelar não se justifica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente
é portador de depressão, alucinação auditiva, delírio paranoide persecutório, irritabilidade e agressividade, circunstância, essa,
que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, postul
a
a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou
subsidiariamente, a aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal para que a prisão do paciente seja substituída por prisão domiciliar
.

E
, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
125453166
.
Facultado o envio de
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
126288194
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

126659178
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão
de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua
prolação
,
vê-se
que essas
teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
“
diante da reiteração delitiva, a custódia preventiva se faz imperiosa. Ademais, compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, constato que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo no 157536, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes estampados nos artigos 147 e 150, § 1o, ambos do CP, nas circunstâncias da Lei no 11.340/06, cujo trânsito em julgado se deu em 20/12/2016. A propósito, vale ressaltar que tal condenação ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o Código Apolo no 242350, que tramita no mesmo Juízo do processo de
conhecimento. Não bastasse isso, constata-se que no dia 12 de maio de 2021, o indiciado foi preso em flagrante delito pela prática do mesmo delito deste procedimento, conforme se constata no feito no 1004770-36.2021.8.11.0055, sendo que, mesmo após ter sido agraciado com o benefício da liberdade provisória sem fiança, voltou a praticar, em tese, o crime de embriaguez ao volante e ser preso em flagrante delito na data de hoje
.
”

A
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais
repetir que agiu corretamente a

magistrada
de primeiro grau, por
quanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso,
a despeito
de
ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer a
liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Ressalte-se
,

ainda
nessa senda
que,
conquanto
o crime de embriaguez ao volante
seja
punido com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o paciente é reincidente, o que autoriza a decretação da prisão preve
ntiva, nos termos do art. 313,
II, do
Código de Processo Penal
.

Além do mais,
a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela
a
sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro, não obstante a impetrante alegue que
o paciente
é portador de depressão, alucinação auditiva, delírio paranoide persecutório, irritabilidade e agressividade, circunstância, essa,
que viabiliza a concessão a seu favor de prisão domiciliar
, essa matéria não pode ser conhecida no presente
writ
, visto que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de acarretar supressão de instância.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Moises Silva Ribeiro
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022